Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718229-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES CAMARA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 38224838, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2022 16:23:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator